Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008980-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), LUCIO ALVES NAVES - CPF: 640.576.746-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMOS DE EMBARGO AMBIENTAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. APF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Alves Naves contra decisão que, nos autos de ação pelo procedimento comum cumulada com tutela antecipada ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos Termos de Embargo no 20034128, 111886 e 0192012822, incidentes sobre área rural de sua propriedade, vinculados aos Processos Administrativos no 196229/2020, 340644/2020 e 000371/2022. O agravante alegou excesso de prazo no julgamento dos processos administrativos, existência de Autorização Provisória de Funcionamento válida até 31/12/2026, sobreposição das áreas embargadas a perímetro consolidado, nulidades nos autos de infração e prejuízos à atividade agropastoril desenvolvida na Fazenda Morro Alto I, II e III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo no julgamento dos processos administrativos ambientais autoriza, por si só, a suspensão judicial dos termos de embargo; e (ii) estabelecer se a existência de Autorização Provisória de Funcionamento, inscrição no CAR e alegações de nulidade dos autos de infração demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sem antecipação exauriente do mérito da ação originária em sede de agravo de instrumento.

4.

Os termos de embargo ambiental lavrados pela SEMA/MT decorrem do exercício regular do poder de polícia ambiental e gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta e inequívoca de ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico.

5.

O excesso de prazo no trâmite dos processos administrativos, isoladamente considerado, não autoriza a suspensão automática dos embargos ambientais, por se tratar de medida cautelar, preventiva e protetiva voltada à preservação do meio ambiente e à contenção de eventual continuidade de dano ambiental.

6.

A demora administrativa excessiva e injustificada pode autorizar, em situações excepcionais, intervenção judicial para determinar a análise dos processos administrativos, mas não permite ao Poder Judiciário substituir a autoridade ambiental competente na apreciação técnica das infrações, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

7.

A existência de Autorização Provisória de Funcionamento não demonstra automaticamente a ilegalidade dos embargos, especialmente quando permanece controvertida a alegada sobreposição entre as áreas embargadas e os perímetros consolidados ou autorizados para exploração econômica.

8.

As alegações de nulidade dos autos de infração, ausência de vistoria presencial, deficiência na descrição das condutas e inexistência de nexo causal dependem de exame técnico e probatório mais amplo, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento contra decisão liminar.

9.

A proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevista no art. 225 da Constituição Federal, recomenda cautela na suspensão judicial de medidas administrativas preventivas quando não demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade do ato impugnado.

10.

O embargo ambiental possui natureza cautelar, protetiva e autônoma, devendo subsistir enquanto não comprovada, perante a autoridade ambiental competente, a efetiva regularização ambiental das áreas afetadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo no julgamento de processo administrativo ambiental não autoriza, por si só, a suspensão automática de embargo ambiental de natureza cautelar e protetiva. 2. A existência de Autorização Provisória de Funcionamento, inscrição no CAR ou alegação de área consolidada não afasta, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do embargo ambiental quando controvertida a regularidade da área. 3. O Poder Judiciário não substitui, em sede liminar, a análise técnica da autoridade ambiental competente sem prova robusta e inequívoca de ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desconformidade do ato administrativo.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; LC/MT no 38/1995; Decreto Estadual no 1.986/2013; Código Florestal, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1002154-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2025, publicado no DJE 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lúcio Alves Naves, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum cumulada com Tutela Antecipada no 1000314-12.2026.8.11.0041, ajuizada em face do Estado De Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos Termos de Embargo n.o 20034128, 111886 e 0192012822 incidentes sobre área rural de propriedade do autor.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que a manutenção dos embargos decorre de manifesta ilegalidade, porquanto os processos administrativos instaurados para apuração das infrações ambientais estariam pendentes de julgamento há longo período, configurando excesso de prazo e afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Expõe que os autos de infração que deram origem aos embargos foram lavrados nos anos de 2020 e 2022, tendo o Agravante apresentado defesa administrativa e buscado a regularização da situação perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sem que houvesse análise definitiva das manifestações apresentadas.

Assevera, ainda, que a área, objeto das autuações, possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida pelo próprio órgão ambiental estadual, circunstância que, a seu ver, evidenciaria a regularidade da atividade desenvolvida na propriedade rural, tornando indevida a manutenção das restrições impostas.

Argumenta que a permanência dos embargos inviabiliza o exercício da atividade agropastoril na Fazenda Morro Alto I, II e III, ocasionando prejuízos econômicos e comprometendo a exploração produtiva do imóvel rural.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo no 20034128, 111886 e 0192012822 até o julgamento de mérito do processo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Douta Procuradora Eliana Cícero De Sá M. Ayres campos
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, Lúcio Alves Naves, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos Termos de Embargo n.o 20034128, 111886 e 0192012822 incidentes sobre área rural de propriedade do autor.

Colhe-se dos autos de origem que Lúcio Alves Naves ajuizou Ação pelo Procedimento Comum Cível, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo no 20034128, 111886 e 0192012822, bem como a consequente exclusão do seu nome e de sua propriedade da lista de áreas embargadas.

A demanda refere-se à Fazenda Morro Alto I, II e III, situada no Município de Juscimeira/MT, sobre a qual recaíram autuações ambientais vinculadas aos Processos Administrativos no 196229/2020, 340644/2020 e 000371/2022.

Na petição inicial, o autor, ora Agravante, sustentou ser proprietário de imóvel rural destinado à atividade agropastoril, inscrito no CAR e abrangido pela Autorização Provisória de Funcionamento, APF no 34263/2020, válida até 31/12/2026.

Afirmou que as áreas embargadas se sobrepõem a perímetro de área consolidada, razão pela qual não poderiam subsistir os embargos impostos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

Alegou, ainda, excesso de prazo no julgamento dos processos administrativos, afirmando que as autuações foram lavradas em 19/05/2020, 10/09/2020 e 13/12/2022, sem apreciação definitiva das defesas e dos pedidos de desembargo apresentados.

Sustentou, também, a existência de nulidades, especialmente em relação ao Auto de Infração no 0192012722, sob o argumento de que a autuação teria sido realizada com base em monitoramento remoto, sem vistoria presencial.

Inicialmente, o Juízo determinou a prévia oitiva do Estado de Mato Grosso antes da apreciação do pedido liminar.

Posteriormente, ao verificar que a parte autora fazia referência aos Processos Administrativos no 196229/2020, 340644/2020 e 000371/2022, determinou a emenda da inicial para juntada integral dos referidos procedimentos administrativos, providência cumprida pelo requerente.

Sobreveio decisão indeferindo a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que o excesso de prazo no trâmite dos processos administrativos, por si só, não seria suficiente para justificar a suspensão dos Termos de Embargo no 20034128, 111886 e 0192012822.

Consignou-se que, à luz da legislação ambiental aplicável, a cessação das penalidades de embargo ou interdição dependeria de assinatura de termo de compromisso ou de decisão da autoridade ambiental competente para julgamento do auto de infração.

Contra essa decisão, Lúcio Alves Naves, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Tratando-se de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, a análise recursal deve limitar-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem antecipar, de forma exauriente, o exame do mérito da ação originária.

No caso, ao menos em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravante em grau suficiente para justificar a suspensão imediata dos termos de embargo ambiental.

Com efeito, os Termos de Embargo no 20034128, 111886 e 0192012822 foram lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) no exercício regular do poder de polícia ambiental, em razão de autuações vinculadas aos Processos Administrativos no 196229/2020, 340644/2020 e 000371/2022.

Tais atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de afastamento mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico, o que não se evidencia, de plano, neste momento processual.

Não se desconhece que o Agravante sustenta excesso de prazo no julgamento dos processos administrativos, alegando que as autuações remontam aos anos de 2020 e 2022. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza, por si só, a suspensão automática dos embargos ambientais, sobretudo porque se trata de medida de natureza cautelar, preventiva e protetiva, voltada à preservação do meio ambiente e à contenção de eventual continuidade de dano ambiental.

A demora administrativa, quando excessiva e injustificada, pode, em situações excepcionais, autorizar a intervenção judicial, para que seja determinada a análise dos processos, mas não cabe ao Poder Judiciário, decidir questões de competência administrativa, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é necessária a demonstração concreta de que a manutenção da restrição se tornou abusiva, desproporcional ou dissociada de sua finalidade cautelar, o que demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório, notadamente quanto à efetiva regularização ambiental das áreas, à correspondência entre os polígonos embargados e os perímetros abrangidos pela APF, bem como à natureza das infrações apuradas nos procedimentos administrativos.

Assim, a existência de APF não conduz, automaticamente, à conclusão de que os embargos são ilegais ou incompatíveis com a autorização administrativa invocada, sobretudo quando ainda controvertida a alegada sobreposição entre as áreas embargadas e aquelas supostamente consolidadas ou autorizadas para exploração econômica.

Da mesma forma, as alegações de nulidade dos autos de infração, ausência de vistoria presencial, deficiência na descrição das condutas e inexistência de nexo causal não comportam acolhimento nesta via recursal, pois dependem de exame técnico e probatório mais amplo, a ser realizado no curso da ação originária.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, em razão de desmatamento não autorizado de 201,4361 hectares no Bioma Cerrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, diante da alegação de que a área embargada não constitui APP ou Reserva Legal e estaria amparada por inscrição no CAR e autorização de funcionamento rural.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se evidenciou no caso.
4. O embargo ambiental impugnado baseou-se na constatação de supressão de vegetação nativa sem licença ambiental, conforme previsão da LC/MT no 38/1995, Decreto Estadual no 1.986/2013 e art. 51 do Código Florestal, o que confere presunção de legitimidade ao ato administrativo.
5.
Não foi produzida prova robusta capaz de afastar tal presunção, sendo insuficiente a mera existência de CAR ativo ou
autorização

provisória
para
funcionamento
rural.
6. A atuação judicial em sede
liminar
não pode substituir a análise técnica administrativa, sob pena de indevida interferência no poder de polícia ambiental.
7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição foi preservado, não havendo exigência de exaurimento da via administrativa como condição de admissibilidade, mas apenas como indicativo da complexidade da controvérsia.
8. Os potenciais prejuízos econômicos não se sobrepõem ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, cuja preservação se impõe diante da ausência de certeza quanto à legalidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental requer demonstração inequívoca da legalidade da atividade embargada, não sendo suficiente a existência de CAR ativo ou autorização provisória. 2. Atos administrativos de embargo ambiental gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova robusta. 3. A atuação judicial não pode, em sede
liminar
, substituir a análise técnica do órgão ambiental competente.”
(N.U 1002154-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, não cabe substituir a instrução processual por cognição exauriente acerca da validade dos procedimentos administrativos ambientais.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão agravada ao consignar que o excesso de prazo no trâmite administrativo, por si só, não constitui fundamento suficiente para suspender os embargos, bem como ao destacar que a cessação das penalidades de embargo ou interdição depende de assinatura de termo de compromisso ou de decisão da autoridade ambiental competente, nos termos da legislação ambiental aplicável.

Cumpre ressaltar, ainda, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental de titularidade difusa, protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Por essa razão, em matéria ambiental, a intervenção judicial tendente a suspender medida administrativa de caráter preventivo deve ser adotada com cautela, especialmente quando não demonstrada, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato impugnado.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o embargo ambiental possui natureza cautelar, protetiva e autônoma, devendo subsistir enquanto não comprovada, perante a autoridade ambiental competente, a efetiva regularização ambiental das áreas afetadas.

Assim, ausente prova segura da regularidade integral da área e da ilegalidade manifesta dos embargos, deve prevalecer, neste momento, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a proteção preventiva do meio ambiente.

Destarte, não estando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de que a controvérsia seja reexaminada pelo Juízo de origem após a adequada instrução probatória.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Alves Naves, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026